Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-15.2022.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 8000586-15.2022.8.05.0130 – Comarca de Itarantim/BA

Apelante: Charles Oliveira Araújo

Advogada: Dra. Jadia Wallescka Cavalcanti Pieroni (OAB/BA nº 15.024)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Maria Imaculada Jued Moysés Paloschi

Origem: Vara Criminal da Comarca de Itarantim

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
(ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 E
ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANTO AO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO
. DELINEADO NOS AUTOS QUADRO REVELADOR DE PERIGO DE LESÃO À COLETIVIDADE E, POR CONSEQUÊNCIA, AO BEM JURÍDICO TUTELADO. FATO QUE SE REVESTE DE CONTORNOS PENALMENTE RELEVANTES, O QUE AFASTA A ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PLEITOS DE APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. PENA APLICADA QUE IMPEDE A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
para reduzir a pena pecuniária para 557 (quinhentos e cinquenta e sete) dias-multa; de ofício,
reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003,
modificando a pena de reclusão para detenção quanto ao crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003,
tornando definitivas as reprimendas corporais em
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em face do concurso material, com a concessão do direito de recorrer em liberdade, determinando a comunicação
ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Eunápolis do
teor deste acórdão
, para os devidos fins.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Charles Oliveira Araújo, insurgindo-se em face da sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 886 (oitocentos e oitenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

II – Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(Id. 73512376): “[...] No dia 17 de junho de 2022, por volta das 23h30min, na Rua Tibério Leite, n° 08, bairro Bob Kennedy, os denunciados CHARLES OLIVEIRA ARAUJO e EDILANE COELHO SILVA foram presos em flagrante delito, pelo fato de terem para fim de mercancia, 22 (vinte e duas) pedras da substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “Crack”, 06 (seis) pinos, da substância entorpecente conhecida como “Cocaína”, 29 (vinte e nove) buchas da substância entorpecente Canabis Sativa, vulgarmente conhecida como “maconha”. Na mesma ocasião, foram encontrados no supracitado endereço, 03 (três) cartuchos de munição calibre 32. Tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão ID n° 214261050 – Pág. 16. Consta dos autos que, no dia e horário supracitados, o Guarda Municipal de Itarantim/BA, Irakitan Alves de Aguiar estava laborando em uma festa que acontecia no centro da cidade, momento em que, recebeu uma denúncia anônima informando que um casal estava comercializando entorpecentes próximo ao banheiro químico, ao chegar ao local informado, o supracitado guarda encontrou os denunciados, ao abordarem os mesmos, foi encontrado no interior da bolsa da denunciada EDILANE COELHO SILVA 22 (vinte e duas) pedras da substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “Crack” e 06 (seis) pinos, da substância entorpecente conhecida como “Cocaína”. Ato contínuo, o Guarda Municipal conduziu os denunciados ao Ponto de Apoio da Polícia Militar, neste momento, os Policiais Militares Rubens Santos Ribas Júnior e Marcone Santos foram informados pelos denunciados que, na residência do casal havia mais substância entorpecente guardada. Imediatamente, os prepostos da polícia, saíram em diligência, e com a autorização dos flagranteados adentraram na residência dos mesmos, logrando êxito, encontrando o restante da droga, perfazendo o total de 22 (vinte e duas) pedras da substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “Crack”, 06 (seis) pinos, da substância entorpecente conhecida como “Cocaína”, 29 (vinte e nove) buchas da substância entorpecente Canabis Sativa, vulgarmente conhecida como “maconha”. Na mesma ocasião, foram encontrados na supracitada residência, 03 (três) cartuchos de munição calibre 32. Tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar. Prontamente, fora dada voz de prisão em flagrante delito aos denunciados, tendo os mesmos, juntamente com as drogas, cartuchos e demais objetos apreendidos, encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis. Ante o exposto, tendo assim agido, cometeram os denunciados CHARLES OLIVEIRA ARAUJO e EDILANE COELHO SILVA, os crimes previstos no 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da lei nº10.826/2003, [...]”.

III – Irresignado, o apelante Charles Oliveira Araújo interpôs Recurso de Apelação (Id. 73512565), pleiteando, nas correspondentes razões (Id. 73512566), a absolvição quanto ao delito de posse de munição mediante aplicação do princípio da insignificância. Também requer o reconhecimento da primariedade na dosimetria da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas ilícitas, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a redução da pena de multa ao mínimo legal.

IV – Não acolhida a alegação de intempestividade, suscitada no parecer da douta Procuradoria de Justiça, dado que o recurso sob análise foi interposto em 14/10/2024 (Id. 73512565), antes da deflagração do termo inicial do correspondente prazo, correspondente à intimação do Apelante a respeito da sentença condenatória, realizada em 24/04/2025 (Id. 83691255, pág. 04).

V – Digno de nota que não consta nos autos notícia da interposição de recurso pela corré Edilane Coelho Silva, intimada por edital (Ids. 93788463 e 93788464), representada por Advogada constituída na pessoa da Dra. Jádia Wallescka Cavalcanti Pieroni (OAB/BA nº 15.024) (procuração de Id. 73512380, pág. 02), intimada mediante publicação da sentença recorrida no DJe (Ids. 73512548 e 73512549).

VI – Salienta-se, inicialmente, que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque: o auto de exibição e apreensão, onde se evidencia que foram encontrados com o réu 03 (três) munições calibre trinta e dois (Id. 73512371, pág. 16); os laudos de constatação prévia, indicativos de que as substâncias ilícitas em questão consistiram em 22 (vinte e duas) porções de cocaína acondicionadas em embalagem plástica com massa bruta de 9,43 g (nove gramas e quarenta e três centigramas), 06 (seis) “tubos eppendorf” contendo cocaína com massa bruta de 4,13 g (quatro gramas e treze centigramas) e 29 (vinte e nove) porções de maconha em embalagem plástica com massa bruta de 42,44 g (quarenta e dois gramas e quarenta e quatro centigramas) (Id. 73512371, págs. 22 e 23); os laudos periciais definitivos (Id. 73512534); os depoimentos prestados em Juízo por CB/PM Rubens Santos Ribas Júnior, SD/PM Marcone Santos Caló e pelo Guarda Municipal Irakitan Alves de Aguiar; e o interrogatório judicial do réu Charles Oliveira Araújo. Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório. Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “O depoimento de agentes públicos é válido para embasar condenação, desde que não demonstrada parcialidade ou interesse, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório.” Nessa esteira: STJ – Sexta Turma, AgRg no HC nº 1.033.861/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.
In casu
, os relatos apresentados pelos agentes policiais são harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. O tipo penal contido no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. Sobre o tema, colaciona-se o seguinte aresto: STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 851.807/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024. Interrogado em Juízo, o réu Charles Oliveira Araújo afirmou que recebeu as drogas ilícitas como forma de pagamento de um aparelho celular que teria vendido a uma pessoa não identificada, e levou o citado material para a festa com a finalidade de vendê-lo. Destaca-se que, quando interrogado na fase policial (Id. 73512371, págs. 10/11), o réu também afirmou a propriedade das substâncias ilícitas e sua destinação à venda, sem referência ao sofrimento de agressões por parte dos agentes policiais, não possuindo verossimilhança o quanto afirmado no seu interrogatório judicial, no sentido de que teria sofrido tortura para confessar as práticas delitivas. Importa destacar que a corré Edilane Coelho Silva também confessou em Juízo que as drogas ilícitas foram encontradas na sua bolsa. Na hipótese vertente, como visto, a materialidade e autoria do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, restaram suficientemente demonstradas nos autos, merecendo destaque os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação (já transcritos acima). Por conseguinte, no caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pelo crime de tráfico de drogas.

VII – Não merece acolhimento o pedido de absolvição quanto ao crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2006 mediante aplicação do princípio da insignificância. No que concerne à posse de munições desacompanhadas do artefato capaz de dispará-las, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.699.710/MS, de Relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no REsp n.º 1.704.234/RS (da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, diante da posse de ínfima quantidade de munições e da ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. O caso dos autos, entretanto, não se adequa às exceções alcançadas pelo entendimento jurisprudencial acima externado. O crime em questão foi verificado na oportunidade da apreensão, em poder dos réus, de 22 (vinte e duas) porções de cocaína acondicionadas em embalagem plástica com massa bruta de 9,43 g (nove gramas e quarenta e três centigramas), de 06 (seis) “tubos eppendorf” contendo cocaína com massa bruta de 4,13 g (quatro gramas e treze centigramas) e de 29 (vinte e nove) porções de maconha em embalagem plástica com massa bruta de 42,44 g (quarenta e dois gramas e quarenta e quatro centigramas) (Id. 73512371, págs. 22 e 23). No caso sob exame, o contexto fático – que envolveu a apreensão de 03 (três) munições calibre trinta e dois (Id. 73512371, pág. 16) e das drogas ilícitas acima descritas – demonstra a potencialidade lesiva da conduta, bem como sua efetiva periculosidade, circunstâncias aptas a embasar a incidência do Direito Penal. Confiram-se: STJ – Quinta Turma, AgRg no HC n. 1.007.584/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025; e STJ – Quinta Turma, AgRg no REsp n. 2.211.817/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025. Inviável, portanto, a aplicação do princípio da insignificância na hipótese sob exame, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. Trechos do parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 75425403): “[...] Analisando atentamente os autos, observou-se que o apelante foi preso na posse de “03 (três) cartuchos de munição calibre 32”, desacompanhados da arma de fogo. Ocorre que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de ser possível o reconhecimento da insignificância nos casos em que a quantidade de munições é ínfima, desde que não estejam acompanhadas de munições e não associadas a outros delitos. No caso em tela, o apelante também foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido no mesmo contexto fático, o que impossibilita o reconhecimento da atipicidade pretendida, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: [...] Assim, a conduta imputada ao apelante é totalmente típica, ilícita e culpável, não havendo razões para acolhimento do pedido defensivo. [...].”.

VIII – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria das penas.

IX –
Aplicação da pena quanto ao crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006:
Na primeira fase, o Juiz
a quo
valorou negativamente as circunstâncias do delito, do seguinte modo (Id. 73512546): “[...] Circunstâncias do crime: desfavoráveis, visto que considerável a quantidade de droga apreendida em posse do sentenciado Charles, sendo 22 (vinte e dois) “pedras” de “crack”, 6 (seis) ‘’pinos’’ de “cocaína”, 29 (vinte e nove) ‘’buchas’’ de ‘’maconha’’ e 3 (três) munições de calibre 32 (Lei n.º 11.343/06, art. 42), possuindo ainda natureza diversa (cocaína, maconha e crack) (STJ, EResp 1.887.511/SP), razão pela qual merece valoração negativa. [...].”. Tal providência está de acordo com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”. Não merece acolhimento o pleito defensivo de reconhecimento da primariedade do réu, tendo em vista que a vetorial dos antecedentes não foi objeto de valoração negativa, transcrevendo-se o seguinte trecho da sentença (Id. 73512546): “[...] Antecedentes: possui contra si um processo já sentenciado, também pelo delito de tráfico de drogas (Autos n.º 8000294-59.2024.8.05.0130).
Entretanto, deixo valorar negativamente (Sum. 444, STJ)
. [...].” (grifo acrescido). Foi aplicada, então, a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, o que equivale a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, medida que não merece retificação. Na etapa intermediária, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. No entanto, tendo em vista que o réu confessou as práticas delitivas, fica reduzida a reprimenda, de ofício, na forma do art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, em 1/6 (um sexto), para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Na terceira fase, foi aplicada a majorante do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, em razão da prática delitiva nas imediações de “recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza”, providência que encontra amparo nas provas dos autos e não merece modificação, pois demonstrado que o crime se realizou nas imediações de uma festa no Centro da Cidade. Mantido, portanto, o aumento de 1/6 (um sexto), tem-se a pena de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão. Não merece acolhimento o pedido de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A sentença recorrida afastou a citada minorante através da seguinte fundamentação (Id. 73512546): “[...] Verifica-se ainda a impossibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Isso porque, já foi condenado por tráfico de drogas anteriormente e o depoimento da testemunha Irakitan indica conhecimento prévio do envolvimento de Charles com o tráfico de drogas, sugerindo dedicação habitual à atividade criminosa. Tais circunstâncias impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu favor. [...].”. (grifo acrescido).
Pesquisas realizadas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (eventos 1.2 e 1.3, respectivamente, sentença e denúncia – Processo de Execução nº 2000166-03.2024.8.05.0079, relacionado à Ação Penal nº 8000294-59.2024.8.05.0130) e no Sistema de Administração Penitenciária do Estado da Bahia – SIAPEN evidenciam que o réu Charles Oliveira Araújo, filho de Adesia Barros de Oliveira e Maurino Neves de Araújo, CPF 086.153.775-02 e RG 2139893280-SSP/BA (Id. 73512382) foi condenado, na data de 30/08/2024, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Destaca-se que o fato criminoso então apurado foi praticado em 05/03/2024, sendo posterior àquele do feito de origem (ocorrido em 17/06/2022 – denúncia, Id. 73512376), não se mostrando idôneo ao afastamento do tráfico privilegiado.
Nesse sentido: “[...]
4. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal não admite que ações penais em andamento ou condenações por fatos posteriores sejam consideradas para afastar a minorante do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio da presunção de não-culpabilidade. 5. A condenação transitada em julgado por fato posterior ao que está em apuração na ação penal não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, pois no momento da prática do delito essa dedicação não existia. [...].”.
(grifos acrescidos) (STJ – AgRg no HC n. 1.005.815/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025). No entanto, há demonstração nos autos de que o Apelante se dedicava a atividades criminosas. Interrogado em sede inquisitorial, o réu afirmou “QUE O INTERROGADO ESTÁ TRAFICANDO DROGAS HÁ CERCA DE CINCO MESES” (Id. 73512371, págs. 10/11). A mencionada confissão está em harmonia com o depoimento prestado em Juízo pelo Guarda Municipal Irakitan Alves de Aguiar (transcrição do registro audiovisual – Id. 73512522), esclarecendo que já conhecia o réu, principalmente, por causa dos históricos dele na cidade, de que estava “mexendo com drogas”. Tais fatos, em conjunto, evidenciam o envolvimento do Apelante com práticas criminosas e impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. Não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, torna-se definitiva a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão. Quanto à pena pecuniária, considerando que esta deve ser efetivamente dosada fase por fase, simultaneamente à pena privativa de liberdade, bem como com ela guardar simetria, acolhe-se o pedido recursal, redimensionando a pena de multa para a pena-base de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa; em seguida, aplica-se a redução de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea, resultando em 469 (quatrocentos e sessenta e nove) dias-multa; na terceira fase, realiza-se o aumento de 1/6 (um sexto), pelo art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, para 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias-multa, tornada definitiva, mantido o valor unitário mínimo.

X –
Aplicação da pena quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.823/2006:
Com fundamento nas mesmas circunstâncias do delito, nos termos acima transcritos, foi aplicada a pena-base de 01 (um) ano e 03 (três) meses de “reclusão”, o que equivale a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, não merecendo revisão. A sentença recorrida fez referência à “reclusão”, impondo-se sua modificação, de ofício, tendo em vista que o preceito secundário do tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 comina pena de detenção ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido. Tendo em vista que o réu confessou as práticas delitivas no seu interrogatório judicial, fica reduzida a reprimenda, de ofício, em 1/6 (um), para 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção. Não foram reconhecidas agravantes, tampouco majorantes ou minorantes, restando definitiva a pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção. Quanto à pena pecuniária, de 53 (cinquenta e três) dias-multa, considerando, conforme exposto, que esta deve ser efetivamente dosada fase por fase, simultaneamente à pena privativa de liberdade, bem como com ela guardar simetria, acolhe-se o pedido recursal, redimensionando-a para a pena-base de 11 (onze) dias-multa, reduzida de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea, para 10 (dez) dias-multa, tornada definitiva. Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), resultam as penas de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, além de 557 (quinhentos e cinquenta e sete) dias-multa.

XI – Dada a magnitude da pena privativa de liberdade, não se acolhem os pedidos de fixação do regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Com fundamento na análise das circunstâncias judiciais, fica mantido o regime inicial fechado, bem como o valor unitário mínimo para a pena pecuniária.

XII –
Digno de registro que, a despeito da expedição da guia de recolhimento provisória em relação ao Apelante na data de 27/09/2024 (Id. 73512547) e da notícia de que este se encontra recolhido no Conjunto Penal de Eunápolis (Id. 73512563), destaca-se que sua segregação cautelar foi revogada, no presente feito, por decisão datada de 15/09/2022 (Id. 73512523), não havendo informação nos autos a respeito de nova decretação da medida, providência também não realizada na sentença recorrida (Id. 73512546).
Diante do mencionado contexto, e ausente requerimento ministerial pela prisão preventiva do réu, concedo-lhe, de ofício, o direito de recorrer em liberdade.
Pesquisa junto ao SEEU quanto ao réu em relação ao Processo de Execução Penal nº 2000166-03.2024.8.05.0079 também revela a existência de certidão da Secretaria da Vara de Execuções Penais da Comarca de Eunápolis, datada de 30/09/2025, do seguinte teor: “Certifico, para os devidos fins, que a presente execução encontra-se aguardando a autuação da Guia de Recolhimento Provisório nº 8000586-15.2022.8.05.0130, para fins de unificação” (evento 39.1).
A consulta ao SIAPEN, na aba correspondente a “Dados pessoais do interno”, demonstra a seguinte informação sobre o réu Charles Oliveira Araújo: “INFORMO QUE NA DATA DE 27/03/2024 O INTERNO DEU ENTRADA NESTA UNIDADE ORIUNDO DA COMARCA DE ITAPETINGA-BA, O MESMO FOI ESCOLTADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. O INTERNO FOI PRESO EM FLAGRANTE EM 05/03/2024 E TEVE SUA PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA CONFORME DECISÃO NOS AUTOS DE N° 8000201-96.2024.8.05.0130 ORIUNDO DA VARA DE JURISDIÇÃO PLENA - ITARANTIM-BA E PROLATADA PELO MM JUIZ DR MURILLO DAVID BRITO. (B.A.S 27/03/2024). [...].”.
Tendo em vista que o réu se encontra em liberdade no que diz respeito ao presente feito, comunique-se o teor deste acórdão ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Eunápolis, para os devidos fins.

XIII – Parecer da douta Procuradora de Justiça (Id. 75425403), ratificado posteriormente (Id. 94605550), opinando pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade e, no mérito, pelo seu improvimento.

XIV – APELO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
para r
eduzir a pena pecuniária para 557 (quinhentos e cinquenta e sete) dias-multa; de ofício,
reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003,
modificando a pena de reclusão para detenção quanto ao crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003,
tornando definitivas as reprimendas corporais em
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em face do concurso material, com a concessão do direito de recorrer em liberdade, determinando a comunicação
ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Eunápolis do
teor deste acórdão
, para os devidos fins.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000586-15.2022.8.05.0130, da Comarca de Itarantim/BA, em que figuram, como Apelante, Charles Oliveira Araújo, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo,
para reduzir a pena pecuniária para 557 (quinhentos e cinquenta e sete) dias-multa; de ofício,
reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003,
modificando a pena de reclusão para detenção quanto ao crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003,
tornando definitivas as reprimendas corporais em
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em face do concurso material, com a concessão do direito de recorrer em liberdade, determinando a comunicação
ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Eunápolis do
teor deste acórdão
, para os devidos fins
e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.